Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710845-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABIA FRANCA ALVES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme informações prestadas pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF referente ao julgamento da ação no 0710457-63.2019.8.07.0018, em referido processo “aguarda-se a decisão sobre a arguição de suspeição do informante, para que se possa apreciar o pedido de extinção por desistência” (ID 32804824 - pág. 3). Pedido indenizatório requerido nos presentes autos guarda relação com o pleito na ação retromencionada, na qual pleiteada proibição da execução de atos demolitórios. Assim, embora já expirado o prazo de suspensão de 1 (um) ano (ID 32349630) decretado na decisão de ID 21222929, ainda remanesce a prejudicialidade externa entre as demandas mencionadas, mostrando-se prudente e adequada a manutenção da suspensão. Sobre o assunto, embora haja divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da excepcional prorrogação do prazo legal quando as peculiaridades do caso concreto demonstrarem a necessidade de se aguardar o julgamento da ação prejudicial: “O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1.010.223/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2017;REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2014.” (RMS 61.308/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019). De igual modo, este Tribunal: “3. Verifica-se relação de prejudicialidade entre feitos quando a solução jurídica a ser alcançada em processo em curso poderá ter reflexo direto no resultado de outra ação, e se inegável haver interdependência entre as causas. 4. Mostrando-se insuperável a questão prejudicial, o prazo máximo de sobrestamento previsto no art. 265, parágrafo 5o do CPC, deve ser flexibilizado, em respeito ao princípio da segurança jurídica” (Acórdão 937871, 20110111662994APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 9/5/2016. Pág.: 176-192). Por tais razões, dada a íntima ligação entre esta ação e a de n° 0710457-63.2019.8.07.0018, mantenho a suspensão por mais 1 (um) ano ou até o desfecho daquela, buscando evitar decisões contraditórias e em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Certifique a Secretaria da Turma trimestralmente o andamento do feito acima indicado. Brasília, 2 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora